Tribunal: TJMT
Processo: 0000282-34.2015.8.11.0033
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
RAC No 0000282-34.2015.8.11.0033
Vistos etc.
Cumpra-se o 2o parágrafo do despacho exarado no ID no 82139973, intimando a apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC/15, sob pena de não conhecimento do recurso.
Após, à incontinenti conclusão.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de abril de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora